Tribunal: TJSP
Processo: 2293806-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Comércio de Derivados de Petróleo
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Processo administrativo de cassação de inscrição estadual – Pretensão de sustação da contagem do prazo para apresentação de defesa, até que seja fornecido acesso à íntegra dos autos, com devolução do prazo legal para a apresentação de defesa – Liminar indeferida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Ausência dos requisitos necessários para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Processo administrativo de cassação de inscrição estadual – Pretensão de sustação da contagem do prazo para apresentação de defesa, até que seja fornecido acesso à íntegra dos autos, com devolução do prazo legal para a apresentação de defesa – Liminar indeferida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Ausência dos requisitos necessários para sua concessão – Verossimilhança das alegações e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação não demonstrados – Não provimento do agravo.